Tribunal: TJSP
Processo: 1002817-58.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação cominatória c.c. reparação por danos morais, promovida pelos apelantes, com base na existência de vícios na construção - Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores insistindo nas teses iniciais, aduzindo que a ré deveria orientar os adquirentes sobre a construção de muros divisórios - Rejeição - Laudo pericial que demonstra a inobservância das normas

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação cominatória c.c. reparação por danos morais, promovida pelos apelantes, com base na existência de vícios na construção - Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores insistindo nas teses iniciais, aduzindo que a ré deveria orientar os adquirentes sobre a construção de muros divisórios - Rejeição - Laudo pericial que demonstra a inobservância das normas técnicas exigidas na obras realizadas pelos próprios moradores - Sentença mantida - Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, CPC - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392432
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002817-58.2016.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que são apelantes
VALDIRENE APARECIDA DE GODOY (JUSTIÇA GRATUITA), JEAN PAUL
LOURENÇO VAN TOMME (JUSTIÇA GRATUITA), GERLÂNDIA PEREIRA DE
MELO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), DIANA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA),
DELZA MARIA FRANCISCO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ANA LÚCIA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIELI CRISTINA DA SILVA MORAES
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002817-58.2016.8.26.0099 -Voto no 28.070
2
Apelação Cível no 1002817-58.2016.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista
Apelante: Ana Lúcia de Oliveira e outros
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
Voto no 28.070
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Ação
cominatória c.c. reparação por danos morais,
promovida pelos apelantes, com base na
existência de vícios na construção - Sentença
de improcedência - Inconformismo dos autores
insistindo nas teses iniciais, aduzindo que a ré
deveria orientar os adquirentes sobre a
construção de muros divisórios - Rejeição -
Laudo pericial que demonstra a inobservância
das
normas
técnicas exigidas na obras
realizadas pelos próprios moradores - Sentença
mantida
-
Majoração
dos
honorários
sucumbenciais nos termos do art. 85, CPC -
Apelo desprovido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 590/595, acrescento que esta julgou improcedente ação
cominatória c.c. reparação por danos morais, promovida pelos
apelantes, com base na existência de vícios na construção,
condenando os autores em custas, despesas processuais, bem
como honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da
causa, ressalvada da justiça gratuita.
Apelam os autores aduzindo em suas
razões recursais de fls. 600/608, falta de segurança de
estabilidade do solo e negligência da apelada quanto a drenagem
ante a não estabilização de encostas e taludes. Afirmam que sendo
a requerida detentora de conhecimento técnico, deveria informar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002817-58.2016.8.26.0099 -Voto no 28.070
3
aos beneficiários sobre os riscos de deslizamentos na hipótese de
construção de muros divisórios. Alegam que a ré simplesmente
“aguardou o pior acontecer” e que, o modelo arquitetônico das
moradias (sem muros), despertou nos beneficiários a necessidade
de mais proteção e privacidade aos imóveis e, portanto, alguns
moradores assumiram de forma autônoma a solução e construíram
muros em solo sem segurança.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 612/619).
2. Informam os autores que em agosto
de 2015, foram sorteados pelo programa habitacional construído e
custeado pela ré com recursos próprios, contudo, os imóveis
apresentaram defeitos logo na entrega, eis que alguns não
possuíam instalações elétricas, as tubulações das caixas de
inspeção não estavam interligadas.
Esclarecem que no início do mês de
janeiro/2016, com o período de chuvas, o talude que sustenta as
casas da “rua 01” começou a ceder sobre os imóveis da rua 2.
Pretendem os demandantes a realização
de todos os reparos pertinentes para a reestruturação dos imóveis
danificados, pugnando por indenização no importe de R$
20.000,00 para cada um, sob pena de multa diária de R$
10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002817-58.2016.8.26.0099 -Voto no 28.070
4
Contestando a ação, a ré apresentou
preliminar, impugnando os pleitos iniciais, ilegitimidade passiva,
pois a responsabilidade é do Munícipio de Bragança Paulista, já
que apenas se tornou responsável pelo repasse de recursos
financeiros destinados à execução de obras e serviços de
engenharia para reforma.
Vieram aos autos laudo pericial de fls.
469/532, esclarecimentos às impugnações apresentadas (fls.
554/563).
Para rejeitar as pretensões autorais,
entendeu o julgador a quo que os problemas sofridos pelos
autores foram causados pela própria intervenção dos moradores
logo após a entrega do empreendimento, os quais executaram
serviços sem acompanhamento técnico e sem autorização,
afastando o pleito indenizatório.
Contra
esta
decisão,
insurgem
os
requerentes, contudo, sem razão.
Do que consta dos autos, o conjunto
habitacional “Bragança Paulista - F2”, no qual os autores possuem
seus imóveis, é composto de mais de 290 unidades, tendo sido
construído pela ré CDHU, mediante convênio firmado com a
municipalidade.
Conforme
informação
dos
próprios
autores (fl. 201), as casas são entregues sem o “fechamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002817-58.2016.8.26.0099 -Voto no 28.070
5
terreno”, i.e., construção de muros.
Da análise dos autos, exsurge que os
requerentes, por conta própria e sem acompanhamento técnico
adequado, executaram intervenções nas unidades habitacionais.
Conforme se infere do laudo pericial
apresentado pelo ilustre expert (fls. 469/432), observa-se que os
taludes sofreram rupturas pontuais devido ao corte vertical
ocorrido
(realizado
pelos
proprietários)
sem
o
devido
acompanhamento técnico (fl. 504).
Nesse sentido, o ilustre perito assim
consignou em resposta ao quesito do Juízo: “I) A existência de
defeitos no talude que sustenta a rua 01; Resposta deste Perito:
Mesmo com fatores de segurança
inferiores ao que preconiza a
norma, e sem sistema de drenagem,
os taludes estavam estáveis
pois possuíam fator de segurança
>1. Estes somente sofreram
rupturas pontuais devido ao corte vertical ocorrido (realizado pelos
proprietários),
sem a execução de elementos
estruturais
para
mobilização
dos esforços de empuxo devido ao peso próprio do
solo e de possível sobrecarga.”.
Nessas condições, sem embargo da
alegação dos autores de que os imóveis apresentaram defeito
desde a entrega do empreendimento, tal assertiva não restou
demonstrada nos autos.
A toda evidência, o laudo pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002817-58.2016.8.26.0099 -Voto no 28.070
6
constatou que o talude não atende a todas as especificações da
norma “NBR 11682” referente ao projeto de drenagem e
revestimento do talude contra erosão e área de segurança,
contudo, assim se posicionou o perito em resposta ao quesito
formulado: “5o quesito”- Apensar do talude não atender a todas as
especificações
da norma, os problemas
ocorreram
em virtude das
intervenções
feitas pelos proprietários.
(fl. 507).
Em resposta ao “6o quesito” o perito
consignou que a instabilidade do talude não ocorreu pela
inexistência dos mecanismos de drenagem, pois, a proteção do
solo com grama foi executada. (fl. 507).
A esse respeito, corroboram as fotos
colacionadas aos autos (fls. 479/499). Outrossim, a foto do
empreendimento juntada aos autos à fl. 518, dá uma boa noção da
forma original em que o empreendimento foi entregue, do que se
observa que o conjunto habitacional foi planejado sem muros a
separar as casas.
Por outro lado, não se pode olvidar que
a busca por privacidade e segurança como arguido pelos
recorrentes, não justifica a construção e alteração do projeto com
intervenções realizadas sem o devido respeito e acompanhamento
técnico.
Com efeito, como bem pontuado pelo
MM. Juízo: “os
problemas

foram
ocasionados

por
própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002817-58.2016.8.26.0099 -Voto no 28.070
7
intervenção

dos
moradores

logo
após
a
entrega
do
empreendimento,

os
quais
executaram

serviços
sem
acompanhamento
e sem autorização ”.
Indiscutível, assim, a conclusão a que
chegou o julgador de primeiro grau, de forma que, conclui-se que
escorreita a decisão monocrática, devendo ser mantido o julgado.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, imponho ao apelante vencido o
pagamento de honorários advocatícios adicionais de mais 5% sobre
o montante já previsto na sentença, com as mesmas ressalvas da
justiça gratuita.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator